Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECONHECIDO. EFEITOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes com objetivo de indicar vício no acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela impetrante e concedeu a segurança para afastar a cobrança do diferencial de alíquota ICMS (DIFAL), bem como para declarar o direito de compensar/restituir os valores recolhidos no quinquênio anterior à data de distribuição da demanda. 1.1. A impetrante, em suas razões, aponta existir omissão no julgado ao reconhecer o direito apenas aos valores recolhidos nos 5 (cinco) anos anterior à distribuição, deixando de apreciar a restituição e ou compensação dos valores indevidamente recolhidos no curso do feito. 1.2. O Distrito Federal, por sua vez, alega haver contradição no acórdão pois a impetrante não formulou pedido para compensação, mas apenas de restituição dos valores indevidamente recolhidos, o qual não poderia abranger os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
2. A despeito de a impetrante não formular pedido expresso para reconhecer o direito a compensação, a referida pretensão é consequência da análise do conjunto da postulação e ao princípio da boa-fé, na forma do Art. 322, §2o, do CPC. 2.1. Deste modo, inexiste qualquer vício quanto ao reconhecimento do direito a compensação e ou restituição dos valores recolhidos indevidamente em favor do Distrito Federal relativos ao diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL).
3. Considera-se omissão, ainda, deixar o acórdão de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. 3.1. Assim, assiste razão ao Distrito Federal ao indicar vício no julgado relacionado à abrangência do direito de restituir os valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à data de distribuição da demanda, pois incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 271 do STF.
4. A pretensão quanto ao reconhecimento do direito à restituição e ou compensação dos tributos recolhidos indevidamente deve-se restringir à data da impetração para encontrar sintonia com as súmulas no 269 e 271 do STF.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.